Tribunal: TJDFT
Processo: 0735714-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. TRD. ÍNDICE DIÁRIO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXEQUENDO.

1. Verificando-se que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo encontram-se em consonância com a coisa julgada, eis que, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, a TRD, nos termos do do art. 2o da Lei no 8.177/91, há que ser mantida hígida a decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial.

2. Agravo de instrumento não provido.